Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719179-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão proferida na suspensão de segurança cível, Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, esclarecendo o pedido formulado e o interesse recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator